Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores relativos à inclusão do auxílio saúde e auxílio alimentação no valor da licença prêmio convertida em pecúnia.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 28/06/2019. Aduziu que ao ser aposentar tinha 11 meses de licença prêmio não usufruída, contudo a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, equivocou-se no cálculo dos valores, realizando o pagamento em valor significativamente menor que o devido. Consignou ter também a Administração excluído da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio saúde e auxílio alimentação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 60368070).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a atualização e correção monetária dos valores da condenação.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o juízo de origem deixou de analisar as planilhas de cálculo por ele apresentadas, divergente da planilha apresentada pela requerente. Argumenta que a sentença é contraditória, posto que, apesar de afirmar que deixou de acolher os cálculos da parte autora por não respeitarem os parâmetros legais e jurisprudenciais, utiliza o valor ali constante para valorar a condenação. Aduz que a requerente, ao elaborar os cálculos, aplica a taxa INPC, quando o correto, conforme tese firmada pelo STF, seria aplicação da correção pelo IPCA-E, a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros pela caderneta de poupança de mora desde a citação conforme 1o-F da Lei 9.949/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. Requer a reforma da sentença a fim de que seja acolhida a planilha de cálculo apresentada pelo DF.
6. O valor da conversão em pecúnia da licença prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, no mês anterior à sua aposentadoria, a requerente recebeu valores a título de Auxílio Alimentação (R$ 394,50) e Auxílio Saúde (R$ 200,00), conforme Ficha Financeira de ID 60368052, p. 16, perfazendo o total de R$ 594,50, valor este que deve ser multiplicado pelos meses de licença prêmio não usufruídas – 11 meses. Assim, a recorrente faz jus ao recebimento do valor histórico de R$ 6.539,50, referente ao mês anterior à sua aposentadoria (06/2019). Para além disso é necessário o pagamento da correção monetária referente ao período transcorrido entre a data em que a servidora se desligou do serviço público (06/2019) e quando a licença prêmio começou a ser paga de forma parcelada (11/2019).
7. O pagamento de valor referente à inclusão dos auxílios alimentação e saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia foi julgado procedente pelo juízo de origem, com a ressalva de que o valor será apurado por ocasião do cumprimento da sentença, devendo ser aplicadas as devidas atualizações e correções monetárias, conforme determinado na sentença, sobre o valor histórico - R$ 6.539,50, a partir de quando devida a parcela. No entanto, os parâmetros fixados em sentença são exatamente aqueles utilizados na planilha apresentada pela ré/recorrente, não sendo a hipótese de liquidação em cumprimento de sentença, mas de acolhimento dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte para condenar a ré a pagar a licença prêmio não usufruída e a correção monetária respectiva, conforme cálculos apresentados em contestação (ID 60368059 - R$ 10.304,80), ora homologados
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.